Tribunal: TJES
Processo: 0012911-56.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DEFEITO E A CONDUTA DA FABRICANTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 8.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Max Mauro Ferrari contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, condenou a Fiat Automóveis S/A ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, afastou a responsabilidade solidária da concessionária Podium Veículos Ltda. e indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes. O apelante pleiteia a reforma da sentença para: (i) reconhecer a responsabilidade solidária da Podium Veículos Ltda.; (ii) obter reparação pelos danos materiais e lucros cessantes em razão de gastos com locação de veículos; (iii) majorar a indenização por danos morais; e (iv) revisar a sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão:
(i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) definir se há responsabilidade solidária da concessionária Podium Veículos Ltda. pelos vícios de fabricação do veículo; (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais e lucros cessantes em razão da privação do uso do veículo; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (v) revisar a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: As razões recursais apresentadas pelo apelante demonstram de forma suficiente o inconformismo com os fundamentos da sentença, permitindo a análise do mérito.Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que rejeita a alegação de ausência de dialeticidade quando o recurso possibilita a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação.

4)
A responsabilidade solidária da concessionária Podium Veículos Ltda. é afastada, pois ela não se enquadra como fabricante nem como vendedora do veículo, atuando apenas como oficina para reparos, o que inviabiliza sua responsabilização nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5)
O laudo pericial demonstra que os vícios de fabricação no veículo, embora existentes, foram sanados sem ônus para o consumidor e que o problema no sistema de injeção de combustível decorreu do uso de combustível adulterado, caracterizando agente externo como causa do dano, não havendo, pois, nexo de causalidade entre os prejuízos alegados (danos materiais e lucros cessantes) e a conduta da fabricante, nos termos do inc. III do § 3º do art. 12 do CDC.

6)
Quanto aos danos morais, o valor de R$ 8.000,00 é adequado às circunstâncias do caso concreto, cumprindo as funções compensatória e pedagógica e mantendo-se em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7)
A sentença combatida houve por bem analisar detidamente os elementos probatórios e fundamentar de forma suficiente a negativa aos pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes, assim como a fixação do valor dos danos morais, não havendo justificativa para revisão da distribuição da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1) A concessionária que atua apenas como oficina não responde solidariamente pelos vícios de fabricação nos termos do art. 12 do CDC.

2) A ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da fabricante impede a reparação por danos materiais e lucros cessantes.

3)
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatibilizando-se com as funções reparatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, caput, e § 3º, III; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 024209002245, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 15.03.2022; TJES, AC nº 0000333-45.2019.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.12.2024; TJES, AC nº 0005679-37.2020.8.08.0048, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 21.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012911-56.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAX MAURO FERRARI

APELADO: PODIUM VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DEFEITO E A CONDUTA DA FABRICANTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 8.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Max Mauro Ferrari contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, condenou a Fiat Automóveis S/A ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, afastou a responsabilidade solidária da concessionária Podium Veículos Ltda. e indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes. O apelante pleiteia a reforma da sentença para: (i) reconhecer a responsabilidade solidária da Podium Veículos Ltda.; (ii) obter reparação pelos danos materiais e lucros cessantes em razão de gastos com locação de veículos; (iii) majorar a indenização por danos morais; e (iv) revisar a sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão:
(i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) definir se há responsabilidade solidária da concessionária Podium Veículos Ltda. pelos vícios de fabricação do veículo; (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais e lucros cessantes em razão da privação do uso do veículo; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (v) revisar a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: As razões recursais apresentadas pelo apelante demonstram de forma suficiente o inconformismo com os fundamentos da sentença, permitindo a análise do mérito, estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que rejeita a alegação de ausência de dialeticidade quando o recurso possibilita a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação.

4)
A responsabilidade solidária da concessionária Podium Veículos Ltda. é afastada, pois ela não se enquadra como fabricante nem como vendedora do veículo, atuando apenas como oficina para reparos, o que inviabiliza sua responsabilização nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5)
O laudo pericial demonstra que os vícios de fabricação no veículo, embora existentes, foram sanados sem ônus para o consumidor e que o problema no sistema de injeção de combustível decorreu do uso de combustível adulterado, caracterizando agente externo como causa do dano, não havendo, pois, nexo de causalidade entre os prejuízos alegados (danos materiais e lucros cessantes) e a conduta da fabricante, nos termos do inc. III do § 3º do art. 12 do CDC.

6)
Quanto aos danos morais, o valor de R$ 8.000,00 é adequado às circunstâncias do caso concreto, cumprindo as funções compensatória e pedagógica e mantendo-se em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7)
A sentença combatida houve por bem analisar detidamente os elementos probatórios e fundamentar de forma suficiente a negativa aos pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes, assim como a fixação do valor dos danos morais, não havendo justificativa para revisão da distribuição da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1) A concessionária que atua apenas como oficina não responde solidariamente pelos vícios de fabricação nos termos do art. 12 do CDC.

2) A ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da fabricante impede a reparação por danos materiais e lucros cessantes.

3)
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatibilizando-se com as funções reparatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, caput, e § 3º, III; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 024209002245, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 15.03.2022; TJES, AC nº 0000333-45.2019.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.12.2024; TJES, AC nº 0005679-37.2020.8.08.0048, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo a concessionária recorrida, o apelo não deve ser conhecido, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão monocrática, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, na medida em que o apelante se insurge contra a decisão unipessoal mediante remissão ao acervo probatório.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade solidária, configuração de danos materiais e lucros cessantes e insuficiência do valor fixado a título de dano moral.

A sentença houve por bem reconhecer a responsabilidade objetiva da fabricante,
Fiat Automóveis S/A
, pelos danos morais ocasionados pelos vícios de fabricação no veículo, afastando a responsabilidade da concessionária
Podium Veículos Ltda.

Tendo ainda indeferido os pleitos relacionados a danos materiais e lucros cessantes, por entender que os reparos efetuados no período de garantia ocorreram sem ônus ao recorrente, além de considerar rompido o nexo de causalidade quanto aos problemas no sistema de injeção.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: i) os problemas mecânicos enfrentados com o veículo, mesmo dentro do período de garantia, justificam a condenação solidária das apeladas; ii) houve prejuízo com a locação de outros veículos para execução das atividades profissionais; iii) os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento, legitimando a majoração da indenização por danos morais; iv) a fixação da sucumbência deve ser revista.

Pois bem. Não merece prosperar a alegação de responsabilidade solidária da
Podium Veículos Ltda.
, uma vez que o veículo fora adquirido em outra concessionária, tendo atuado apenas como oficina.

Logo, não se enquadra como fabricante nem vendedora para fins de aplicação do art. 12 do CDC.

Vencido esse ponto, o laudo pericial concluíra que o veículo continha vícios de fabricação nos mecanismos das portas corrediças e traseira, bem como no sistema de ar-condicionado, problemas esses sanados pela
Podium Veículos Ltda.,
sem custos para o apelante.

Adicionalmente, a bomba de combustível teve de ser substituída devido ao uso de combustível adulterado, caracterizando agente externo como causa do dano.

Tal fato rompe o nexo de causalidade entre a conduta da fabricante e o prejuízo alegado, nos termos do inciso III do § 3º do art. 12 do CDC.

Ainda que o recorrente insista na tese de que ficou 30 dias sem o veículo, o acervo probatório revela que a fabricante
Fiat Automóveis S/A
autorizara a substituição da bomba como cortesia, mesmo após o término da garantia, sendo o serviço
orçado em R$3.330,10, executado e não repassado ao consumidor.

Assim, incabível imputar às apeladas a responsabilidade por eventuais danos materiais ou lucros cessantes decorrentes do tempo despendido para o reparo, especialmente quando o problema teve origem em conduta atribuída ao próprio adquirente.

Quanto à majoração da indenização por danos morais, inexistem motivos para alterar o
quantum
fixado.

O valor de R$8.000,00 se mostra adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito, em consonância com o patamar adotado por esta Corte em circunstâncias análogas:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. GARANTIA NÃO AFASTADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por revendedora de veículos contra sentença
que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de defeito oculto detectado no veículo adquirido pelo consumidor. A apelante alegou perda da garantia por modificação no veículo e requereu a redução do valor dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As principais questões discutidas são: (i) se a modificação no veículo justifica a perda da garantia; (ii) a observância do prazo decadencial para a reclamação por vício oculto; e (iii) a adequação do valor dos danos morais fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatou-se a existência de vício oculto, não detectável no momento da compra, dentro do prazo decadencial de 90 dias previsto no inciso II c/c § 3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. À míngua de prova em contrário, a modificação realizada no veículo, consistente na instalação de dutos de refrigeração, não guarda relação com o problema de queima de óleo do motor, o que afasta a exclusão da garantia.
No tocante ao valor dos danos morais, o método bifásico de cálculo foi aplicado, resultando na redução do quantum de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, e em consonância com a jurisprudência desta Câmara em casos similares de vício oculto em veículos usados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para reclamar vícios ocultos começa a contar da constatação do defeito, e a modificação no veículo deve estar comprovadamente relacionada ao defeito para justificar a exclusão da garantia. 2. O valor dos danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 0005463-16.2019.8.08.0047, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 03/11/2022; STJ, REsp nº 0000138-83.2016.8.08.0041, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 08/03/2024. (Data: 21/Nov/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0005679-37.2020.8.08.0048 Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Compra e Venda)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Orletti Veículos e Peças Ltda. contra sentença que julgou procedente, em parte, a ação de indenização por danos materiais e morais movida por Gabriela Queiroz Barros de Rezende, em razão de vício redibitório em veículo adquirido junto à concessionária. A sentença determinou a rescisão do contrato, a devolução do valor pago pelo bem e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, ao reconhecer que o defeito comprometia o uso adequado do bem e causava transtornos à consumidora. A concessionária apelante argumentou que o defeito resultava de mau uso pela consumidora, contestou a ausência de comprovação dos danos materiais e morais e pediu revisão da restituição com base na depreciação do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o vício redibitório decorre de defeito do produto ou de mau uso pela consumidora; (ii) verificar a validade da inversão do ônus da prova; e (iii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor em relações de consumo dispensa a prova de culpa, bastando a demonstração do defeito e do nexo de causalidade, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, permite atribuir ao fornecedor a responsabilidade de demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor. 5. No caso, o Juízo de origem inverte o ônus da prova, impondo à concessionária a comprovação de que o defeito no veículo decorreu de mau uso, o que esta não demonstrou. 6. A ausência de prova concreta de mau uso pelo consumidor gera presunção de que o defeito estava presente no bem no momento da compra, configurando vício redibitório. 7. O dever de indenizar por danos materiais decorre do reconhecimento do vício redibitório, garantindo ao consumidor a restituição integral dos valores pagos, nos termos do CDC e do Código Civil, sem dedução por desvalorização do bem. 8.

A privação do uso do bem por longo período e as repetidas tentativas frustradas para solução justificam a indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, conforme os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do fornecedor por defeitos no produto é objetiva, dispensando a prova de culpa. 2. A inversão do ônus da prova permite atribuir ao fornecedor a obrigação de demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor. 3. A configuração do vício redibitório impõe ao fornecedor a restituição integral do valor pago, sem dedução por depreciação. 4. A privação prolongada do uso do bem, somada aos transtornos causados, enseja a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: não há jurisprudência específica citada no acórdão. (Data: 11/Dec/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000333-45.2019.8.08.0047 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Evicção ou Vicio Redibitório)

Por fim, a sentença combatida enfrentara detidamente os elementos fáticos e probatórios, fundamentando de forma exauriente a negativa aos pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes e o arbitramento de danos morais em montante razoável, não havendo justificativa para revisão da sucumbência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.